Tribunal: TJES
Processo: 5000767-79.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000767-79.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: MARIA DO ROSARIO CASIMIRO BERTHOLI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. RESOLUÇÃO Nº 4.549/2017 DO BACEN. PREVISÃO EM FATURA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DO VALOR HISTÓRICO DA DÍVIDA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigível dívida oriunda de parcelamento automático de fatura de cartão de crédito e condenar a instituição financeira por manter o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o parcelamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, previsto na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, constitui ato ilícito quando há informação nas faturas; (ii) estabelecer se a manutenção da negativação é indevida quando o consumidor paga o valor histórico do débito, mas permanece inadimplente com o saldo devedor consolidado; (iii) determinar se a conduta do consumidor, caracterizada por inadimplência reiterada, configura culpa exclusiva e afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, realizado com base na Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central, não configura ato ilícito quando o consumidor é informado da possibilidade nas próprias faturas.

4. A referida normativa visa proteger o consumidor do superendividamento decorrente dos juros do crédito rotativo, representando uma condição de financiamento mais vantajosa.

5. A manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito quando o pagamento realizado pelo consumidor corresponde apenas ao valor original da dívida, sendo insuficiente para quitar o saldo devedor total, já acrescido dos encargos contratuais pelo atraso.

6. A conduta do consumidor, que de forma reiterada realiza pagamentos em atraso ou parciais, caracteriza culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

7. Afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, inexiste o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É lícita a realização de parcelamento do saldo devedor de fatura de cartão de crédito, com fundamento na Resolução nº 4.549/2017 do BACEN, quando há informação nas faturas enviadas ao consumidor.

2. Não configura ato ilícito a manutenção da inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito se o pagamento efetuado quita apenas o valor histórico da dívida, mas não o saldo devedor consolidado e atualizado.

3. A inadimplência reiterada do consumidor configura culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade civil que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor; Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000767-79.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogados do(a) APELANTE: MARCELO ANDRE CANHADA FILHO - SP363679-A, TIAGO CAMPOS ROSA - SP190338-A, WILLIAM FERNANDO MARTINS SILVA - SP190353-A
APELADO: MARIA DO ROSARIO CASIMIRO BERTHOLI
Advogados do(a) APELADO: MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A, REWERTON HENRIQUE BERTHOLI LOVATTI - ES25105-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Sorocred Credito, Financiamento e Investimento S/A
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Iconha/ES, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Maria do Rosario Casimiro Bertholi
, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito de R$ 523,90 (quinhentos e vinte e três reais e noventa centavos), anular a inscrição indevida e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a dívida é legítima, pois a apelada possui um histórico de pagamentos em atraso ou parciais, não havendo falha na prestação do serviço;
ii)
que o parcelamento automático da fatura ocorreu de forma regular e em estrita observância à Resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central;
iii)
que o pagamento de R$ 144,31 não quitou o débito que originou a negativação, pois foi realizado com dois meses de atraso, quando o saldo devedor já era superior;
iv)
que, por ausência de ato ilícito, é indevida a condenação por danos morais, pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso a passo a enfrentá-lo, consignando, desde já que vislumbro merecer provimento. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a legalidade dos parcelamentos automáticos efetuados na fatura de cartão de crédito da autora, a regularidade da manutenção de seu nome em cadastro de inadimplentes e a existência de dano moral indenizável.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença merece reforma.

Com efeito, restou demonstrado que os parcelamentos automáticos do saldo devedor ocorreram em estrita observância à Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil. Tal normativa visa exatamente proteger o consumidor do superendividamento, impedindo que o débito permaneça indefinidamente no crédito rotativo, cujos encargos são sabidamente mais elevados. A instituição financeira, ao parcelar o saldo devedor, ofereceu à consumidora uma condição de financiamento mais vantajosa, em conformidade com o regramento do órgão regulador.

Ademais, as faturas acostadas aos autos pela própria parte requerida demonstram que havia informação suficiente acerca da possibilidade do parcelamento automático em caso de pagamento parcial ou não pagamento do valor total, bem como dos encargos incidentes. Dessa forma, não vislumbro a alegada violação ao dever de informação, afastando-se a ilegalidade dos parcelamentos e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito de R$ 523,90.

Quanto à manutenção da negativação, verifico que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu, originariamente, do inadimplemento da fatura com vencimento em 15/09/2023, no valor de R$ 144,31, fato incontroverso nos autos. A autora somente veio a pagar este exato valor em 14/11/2023, ou seja, dois meses após o vencimento.

Nesse ínterim, o saldo devedor já havia sido acrescido de encargos contratuais e somado a outras faturas igualmente inadimplidas, totalizando R$ 523,90 na data do referido pagamento. Mostra-se irrazoável a expectativa da autora de que o pagamento do valor histórico da dívida (R$ 144,31), efetuado em outra fatura, com dois meses de atraso e representando um pagamento meramente parcial do débito consolidado, fosse suficiente para a imediata baixa da restrição. O valor pago foi, corretamente, abatido do saldo devedor total, que permaneceu em aberto.

Portanto, conclui-se que todo o imbróglio, desde os parcelamentos automáticos até a manutenção do nome da autora no cadastro de restrição ao crédito, decorreu de seus próprios atos, consistentes no reiterado inadimplemento e pagamento de suas obrigações a destempo e em valores inferiores ao devido.

Nesse sentido, a jurisprudência já se posicionou em casos análogos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO (RESOLUÇÃO 4549/17 DO BACEN). EXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Autor que deixou de pagar a fatura de cartão de crédito. Banco réu que efetuou parcelamento automático, nos termos da Resolução nº 4549/2017 do Bacen. Regulamentação que visa impedir situação ainda mais desfavorável ao consumidor. Informação a respeito do "Parcelamento Automático" que está destacada nas faturas. Ausência de qualquer abusividade praticada pela instituição financeira. Precedentes deste E. TJSP em casos semelhantes. Banco réu que agiu no exercício de seu direito. Dívida exigível. Danos morais não configurados. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002345-67.2023.8.26.0566 São Carlos, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/04/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2024)

Ausente o ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão da reforma, inverto os ônus e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo-se a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.